Tribunal: TJES
Processo: 5005494-53.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005494-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDECY MARTINS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005494-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDECY MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE - ES3682

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
–
TERMO INICIAL
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
TEMA 788 DO STF
–
TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
–

AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória foi reconhecida em decisão de repercussão geral. Em razão disso, tem o STF manifestado entendimento de que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 2.
Entre o trânsito em julgado para ambas as partes até a presente data, não operou-se a prescrição, não havendo que se falar em extinção da punibilidade. 3. Agravo Improvido.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005494-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDECY MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE - ES3682

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
VALDECY MARTINS OLIVEIRA,
em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena, referente ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, punido com reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, por meio da ação penal nº
0000076-79.2017.8.08.0050
.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Nos termos do art. 109, V do CP,
a pena do agravante prescreve em 04 (quatro) anos.

Pois bem. Em análise detida dos autos, em especial, ao observar a Guia de Execução Penal do paciente, constata-se que o trânsito em julgado para a defesa se deu em 23/10/2020 e para a acusação em 30/11/2020.

Importante esclarecer que nos termos do art. 112, I do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal manifestou a existência de Repercussão Geral, quanto ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, tendo sido criado assim o TEMA 788, neste momento, já com julgamento definitivo favorável. Vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ( CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII).
QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. (STF - ARE: 848107 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/02/2015)

De tal forma, tem o Supremo Tribunal Federal manifestado entendimento de que a prescrição da pretensão executória deve ter como marco inicial o dia em que a pena pode efetivamente ser executada, ou seja, com o trânsito em julgado para ambas as partes.

Vale lembrar, também, que, o STF vedou a execução provisória da pena, motivo pelo qual, não há que se falar em inércia do Estado na execução da pena, até que haja o trânsito em julgado para a defesa, pela explícita impossibilidade de fazê-lo. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. MATÉRIA DEBATIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi amplamente debatida pelo Tribunal estadual. Súmula 282/STF. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio.
Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 3. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República”
( RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 4. Agravo a que se nega provimento. (STF - RE: 1395266 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)

Acompanhando o entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado da mesma forma:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória"
( AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" ( AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) ( AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo. (STJ - AgRg no REsp: 1983259 PR 2022/0025778-2, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Portanto, conforme decisão do Tema 788 pelo STF, adoto o entendimento de que o termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para ambas as partes, uma vez que não há que se falar em prescrição, se o direito de executar a pena sequer pode ser exercido.

Ocorre que, mesmo sendo considerado o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa em 23/10/2020 ou para a acusação em 30/11/2020, nos termos do art. 117, IV do CP, verifica-se não ter transcorrido o lapso temporal de 04 (quatro) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executória, conforme art. 109, V do CP.

Isto posto, na melhor das hipóteses para o acusado, a prescrição ocorreria apenas em 23/10/2024, pelos motivos já expostos acima.

Em análise detida das razões do agravo perpetrado pela defesa, observa-se a ocorrência de um equívoco quanto à análise da prescrição dos art. 109, 110 e 112 do CP, com a pena aplicada ao réu Valdecy, fixada em 01 (um) ano de detenção, acarretando desta forma, a prescrição em 04 (quatro) anos, e não de 02 (dois) anos como foi citado no agravo em execução, vejamos:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em três anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(...)

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

(...)

Desta forma, verifica-se, claramente, não ter ocorrido o lapso temporal de 04 (quatro) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executória.

Ante tudo o que foi exposto, com amparo no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
do recurso.

É como voto.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.